Tribunal: TJBA
Processo: 0301198-74.2019.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0301198-74.2019.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: VALERIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO Advogado(s):FABIO SANTOS MACEDO, FERNANDO DE CASSIA MEIRA OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO AGRÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CRÉDITO RURAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO DEVEDOR. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por produtores rurais, afastando a cobrança de comissão de permanência e determinando o alongamento da dívida representada por Cédula Rural Hipotecária nº 40/00761-8 e seu aditivo, com base no direito à renegociação previsto no art. 36 da Lei nº 13.606/2018, diante do reconhecimento oficial de estado de emergência no município em que situada a propriedade rural financiada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os produtores rurais fazem jus ao direito subjetivo de renegociação da dívida rural, nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018; (ii) determinar se a instituição financeira pode exigir a comissão de permanência em contrato de crédito rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 36 da Lei nº 13.606/2018 estabelece direito subjetivo à renegociação de dívidas rurais contratadas até 31/12/2016, em municípios da área da Sudene, cuja situação de emergência ou calamidade pública tenha sido reconhecida pelo Governo Federal após a contratação e até a publicação da lei, dispensando, nesse caso, a apresentação de laudo técnico individual. 4. Comprovados nos autos: a contratação do crédito até 31/12/2016, o estado de emergência no município onde se localiza a propriedade rural, reconhecido em março de 2017, e o protocolo do pedido de prorrogação junto à instituição financeira em 14/11/2018, antes do vencimento da operação, restam preenchidos os requisitos legais para o alongamento da dívida, sendo inexigível qualquer discricionariedade da instituição financeira, conforme a Súmula 298 do STJ. 5. A cobrança de comissão de permanência em contratos de crédito rural é vedada, à luz do Decreto-Lei nº 167/67. Inexistindo autorização legal expressa, impõe-se o afastamento do encargo, conforme entendimento consolidado do STJ. 6. A ausência de comprovação de que o banco não tenha efetivamente cobrado a comissão de permanência impede o acolhimento do apelo, sendo legítima a manutenção da sentença que afastou esse encargo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A renegociação de dívida rural nos termos do art. 36 da Lei nº 13.606/2018 constitui direito subjetivo do devedor, não sendo faculdade da instituição financeira, desde que preenchidos os requisitos legais. 2. O reconhecimento oficial de estado de emergência ou calamidade pública no município do imóvel rural afasta a exigência de laudo técnico individual para fins de prorrogação de crédito rural. 3. A comissão de permanência não é exigível em contratos de crédito rural, por ausência de previsão legal específica. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.606/2018, art. 36, § 2º; Decreto-Lei nº 167/67; CPC/2015, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 298; TJBA, ApCív nº 8005407-52.2021.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11.06.2025; TJBA, ApCív nº 0501061-89.2016.8.05.0088, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, j. 17.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 0301198-74.2019.8.05.0274 em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada VALÉRIA VIDIGAL DA CRUZ BRITO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem de acordo o voto de sua relatora.